Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O magistrado possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes.
2. Na hipótese, o embargante executado suscitou a falsidade da assinatura constante da nota promissória objeto de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 917, I, do CPC. 2.1. Constatada a falsidade do título exequendo por meio de perícia grafotécnica, correta a sentença que julga procedente o pedido posto em embargos à execução para reconhecer a nulidade apontada, extinguindo o feito executivo face a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.